Tribunal: STF
Processo: RHC 113273
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO. NULIDADES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE RÉU ANTES DA SENTENÇA FINAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZATIVA DO COGNOMINADO “ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO”. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PELO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. RECONHECIMENTO DE OBJETO. VIOLAÇÃO DOS ART. 226 E 227 DO CPP NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. O arquivamento implícito não foi concebido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e modo que nada obsta que o Parquet proceda ao aditamento da exordial acusatória, no momento em que se verificar a presença de indícios suficientes de autoria de outro corréu. ( Precedentes: AI nº 803138 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 15.10.2012; HC nº 104356/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 02.12.2010; RHC nº 95141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 23.10.2009). 



    2. O aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em momento anterior à prolação da sentença final e (ii) seja oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ex vi do art. 5º, LIV e LV.



    3. In casu, o aresto assentou: 



    "(…) verifica-se que embora existissem informações suficientes para se atribuir a Rodney Roldan o crime de extorsão a denúncia foi omissa. 



    Todavia, não houve requerimento de arquivamento a esse respeito. Tal irregularidade, não verificada judicialmente, resultou no recebimento da denúncia sem que os autos retornassem ao Ministério Público, para o necessário aditamento. Entretanto, depois, verificadas também na instrução criminal, indicações do recorrente em tal delito, foi providenciado o aditamento à denúncia." (fl. 90)



    4. A análise da suposta nulidade do auto de reconhecimento de objeto e da inexistência de indícios de autoria reclama a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que não se afigura possível na estreita via do habeas corpus. 



    5. Recurso desprovido.